Tribunal: TJPA
Processo: 0801751-53.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801751-53.2025.8.14.0064

APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO MAIA SANTANA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO NECESSÁRIO À VERIFICAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DA NARRATIVA. LITIGÂNCIA SERIADA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA REPETITIVO 1.198 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado alegadamente desconhecido pela autora. A sentença fundamentou-se na ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de extrato bancário referente ao período dos descontos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de emenda da petição inicial para juntada de extrato bancário como condição ao regular prosseguimento da ação; (ii) estabelecer se a inércia da parte autora no cumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC autoriza o juiz a determinar a emenda da petição inicial quando esta não estiver devidamente instruída ou apresentar defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito.

4.

A parte autora foi intimada para juntar extrato bancário referente ao período dos descontos questionados, mas permaneceu inerte e não apresentou justificativa para o descumprimento da determinação.

5.

O descumprimento da diligência determinada pelo juízo conduz ao indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sem violação ao princípio do acesso à justiça.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não dispensa a parte autora da apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

7.

O extrato bancário constitui documento acessível ao titular da conta, e a própria narrativa inicial indica ciência da autora acerca dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

8.

A exigência de documentação mínima é compatível com o dever de cooperação processual e com o poder de direção do processo, previstos nos arts. 6º e 139 do CPC.

9.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 aplica-se ao caso, diante de indícios de ajuizamento seriado e padronizado de demandas análogas, patrocinadas pelo mesmo núcleo de representação advocatícia e desacompanhadas de documentação elementar.

10.

O Tema Repetitivo 1.198 do STJ admite que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz exija, de modo fundamentado e razoável, a emenda da petição inicial para demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação.

11.

A existência de outras apelações cíveis simultaneamente em tramitação neste Tribunal, propostas pela mesma autora contra instituições financeiras diversas e patrocinadas pelos mesmos advogados, reforça o padrão de litigância em série identificado.

12.

O pedido subsidiário de exibição de documentos ao réu, formulado apenas nas razões recursais, não afasta a inércia da parte autora, pois a exibição constitui providência instrutória que pressupõe processo regularmente instaurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial para juntada de documentação mínima necessária à verificação da plausibilidade da demanda.

2.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

3.

A inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

A existência de indícios de litigância seriada e padronizada autoriza a adoção de diligências para verificação da regularidade da postulação, nos termos da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema Repetitivo 1.198 do STJ.

5.

O pedido de exibição de documentos formulado apenas em sede recursal não substitui o dever de mínima instrução da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 85, §11, 98, §3º, 139, 321, parágrafo único, 330, IV, 396 a 404, 485, I, e 927, III; CDC, art. 6º, VIII; Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.198, REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13/03/2025; TJPA, Apelação Cível n. 0801151-48.2021.8.14.0104, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24/02/2025; TJPA, Apelação Cível n. 0800859-63.2021.8.14.0007, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801751-53.2025.8.14.0064

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VISEU/PA

APELANTE: MARIA DO LIVRAMENTO MAIA SANTANA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DO LIVRAMENTO MAIA SANTANA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Charles Claudino Fernandes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (Banrisul)
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em síntese, a parte autora ajuizou demanda alegando desconhecer contrato de empréstimo consignado nº 13206384 — no valor de R$ 1.371,10, a ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 32,10 —, cujos descontos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário do INSS, tendo sido registrados 20 descontos à época do ajuizamento.

O juízo a quo determinou a emenda da inicial para juntada de extrato bancário apto a demonstrar a ausência de crédito do valor supostamente emprestado, por considerá-lo documento elementar à verificação da plausibilidade da narrativa inaugural.

Decorrido o prazo in albis,
proferiu sentença em 04/03/2026,
indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese: (i) violação ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e imposição de ônus probatório excessivo ao consumidor hipossuficiente; (ii) inaplicabilidade da Recomendação CNJ nº 159/2024 ao caso concreto; (iii) suficiência da instrução inicial, sendo o extrato bancário meio de prova a ser produzido na fase instrutória, não documento indispensável à propositura da ação; e (iv) a determinação de exibição de documentos ao réu (CPC, arts. 396-404) como medida processual mais adequada do que o indeferimento da inicial.

Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos para análise do mérito; subsidiariamente, a determinação de exibição dos extratos ao banco. Pleiteia gratuidade de justiça.

Não constam contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da determinação judicial de emenda da petição inicial com a apresentação de extrato bancário, como condição ao regular prosseguimento do feito, e às consequências processuais da inércia no cumprimento dessa determinação.

Sem razão a apelante.

O art. 321 do CPC é expresso ao autorizar o juiz a determinar a emenda da inicial quando esta não estiver devidamente instruída, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em apreço, a parte autora foi devidamente intimada para juntar extrato bancário referente ao período dos descontos questionados, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial ou apresentar qualquer justificativa para tanto.

A consequência processual prevista em lei é o indeferimento da inicial — medida que o juízo a quo aplicou corretamente, sem que disso decorra qualquer violação ao princípio do acesso à justiça.

A tese recursal de violação ao art. 6º, VIII, do CDC não se sustenta. A inversão do ônus da prova é
regra de instrução
— opera-se no momento de valoração das provas produzidas durante a instrução processual —, e não regra de admissibilidade da demanda. Não exime, portanto, a parte autora de apresentar, na petição inicial, indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito.

O STJ é firme nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022.)

Tampouco procede a alegação de que o extrato bancário seria documento de difícil obtenção para consumidor hipossuficiente. Trata-se de documento simples, acessível ao titular da conta por meios digitais, caixas eletrônicos ou requisição direta à agência bancária.

A própria narrativa inaugural revela ciência da apelante acerca de 20 descontos já efetivados em seu benefício, o que pressupõe acesso à movimentação da conta.

A exigência é proporcional, razoável e compatível com o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) e com o poder de direção do processo (CPC, art. 139).

Outrossim a Recomendação CNJ nº 159/2024, art. 3º, é plenamente aplicável ao caso.

O juízo a quo identificou, de forma fundamentada, indícios de ajuizamento seriado e padronizado de demandas análogas, patrocinadas pelo mesmo núcleo de representação advocatícia, com narrativas estereotipadas e desacompanhadas de documentação elementar.

O referido dispositivo autoriza que o magistrado, no exercício do poder geral de cautela, determine diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário.
Não se trata de negar acesso à jurisdição
, mas de assegurá-lo com seriedade e substância.

Esse entendimento, antes alicerçado no poder instrutório do magistrado e na Recomendação CNJ nº 159/2024, recebeu ulterior e definitivo reforço normativo com o julgamento do
Tema Repetitivo 1.198 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 2.021.665/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/03/2025), cujo acórdão, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, tem
observância obrigatória por todos os tribunais do país, nos termos do art. 927, III, do CPC
. A Corte Especial fixou a seguinte tese:

“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.”

O padrão de litigância seriada é corroborado, de forma objetiva, pela consulta ao sistema PJe 2º grau deste Tribunal: a apelante
MARIA DO LIVRAMENTO MAIA SANTANA
possui, atualmente,
7 (sete) apelações cíveis em tramitação simultânea neste Tribunal
, todas oriundas da Vara Única de Viseu/PA, autuadas em 30-31/03/2026, patrocinadas pelos mesmos advogados (Paulo Gabriel Quadros Teixeira, OAB/PA 28.704, e Katherine Maria Silva dos Santos, OAB/PA 39.235), ajuizadas contra diferentes instituições financeiras — Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (3 processos, nos. 0801751-53, 0801753-23 e 0801877-06), Banco do Brasil S.A. (2 processos, nos. 0801878-88 e 0801879-73) e Banco Agibank S.A. (2 processos, nos. 0801749-83 e 0801752-38) —,
3 delas especificamente contra o mesmo banco réu destes autos
. Esse quadro confirma, objetivamente, o padrão de litigância em série que justifica a aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e reforça a legitimidade da exigência de documentação mínima como condição de regularidade da demanda.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011514820218140104 25293624, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDETERMINADA. DEMANDA PREDATÓRIA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA E PEDIDOS IMPRECISOS. PODER GERAL DE CAUTELA. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, diante da ausência de comprovação de residência e de informações individualizadas sobre os danos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação com fundamento no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) a validade da determinação de emenda da inicial para apresentação de documentos e especificação do pedido; (iii) a adequação da condenação em honorários sucumbenciais no caso de triangularização processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, visa à celeridade e à uniformização da jurisprudência, sendo legítimo e passível de revisão pelo colegiado via agravo interno. 4. A petição inicial genérica, com pedidos imprecisos e sem comprovação de residência no local e tempo do evento danoso, caracteriza inépcia, cabendo ao magistrado exigir a emenda da inicial como medida necessária à regularidade processual e à repressão de demandas predatórias. 5. A manutenção da sentença que indeferiu a inicial encontra respaldo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 6. Quanto aos honorários advocatícios, é possível sua fixação nesta instância recursal, ainda que não arbitrados na origem, considerando a triangularização processual pela apresentação de contrarrazões.

(APELAÇÃO CÍVEL: 08008596320218140007 30013722, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Deste modo, a ausência de emenda da inicial determinada para sanar inépcia, em demandas com elementos genéricos e indicativos de litigância predatória, impõe o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Por fim, o pedido subsidiário de exibição de documentos ao réu (CPC, arts. 396-404), formulado apenas nas razões recursais, não tem o condão de afastar a inércia processual verificada. A exibição é providência instrutória que pressupõe processo regularmente instaurado; não substitui o dever de mínima instrução da petição inicial e não pode ser invocada, em sede recursal, para colmatar omissão deliberada da parte no cumprimento de determinação judicial clara e tempestiva.

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Turma, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Viseu/PA, nos termos das razões acima expostas.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa (R$ 12.608,97), em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância revisora.

Ressalvada a exigibilidade enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica da apelante, beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026